Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO PARCIAL. TEMA AFETADO EM RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA. PODERES IMPLÍCITOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que determinou a parcial suspensão do recurso.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se a matéria apontada nos aclaratórios foi expressamente apreciada e o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da questão.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.